Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. AFASTAMENTO.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

2. O indeferimento da produção de prova pericial não configura óbice ao direito de defesa quando presentes outros elementos aptos a desvendar a controvérsia em apreciação.

3. A simples alegação genérica de parcialidade do laudo pericial apresentado não é suficiente, por si só, para afastar a idoneidade da prova e determinar a realização de novo laudo.

4. O fato de o acórdão recorrido conceituar juridicamente uma situação de fato discutida nos presentes autos não caracteriza violação ao princípio que veda a decisão surpresa.

5. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

6. Recuso não provido.